Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITOS PRATICADOS DURANTE O DIA. INVIÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, CP. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE POR TRÁS. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A culpabilidade deve ser valorada de forma negativa quando a conduta ultrapassa os limites próprios ao tipo penal, demonstrando maior periculosidade, o que não ocorreu no caso concreto.
2. O fato de os delitos terem sido praticados durante o dia, em via pública, não constitui fundamento idôneo para desvalorar as circunstâncias do crime. Precedentes.
3. Na hipótese, os delitos de estupro e roubo foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, tendo em vista que a ofendida não tinha razões para prever repentino e violento ataque pelas costas, enquanto pegava objeto no interior do veículo de sua propriedade.
4. Recurso parcialmente provido.